Tribunal: TJES
Processo: 5013973-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013973-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDUARDO FANTIN FERREIRA e outros (2)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2007. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 211, do Código Penal, em razão de decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva, após a suspensão do processo nos termos do art. 366 ,do CPP. O impetrante sustenta ausência de contemporaneidade, insuficiência dos fundamentos da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em 2007, afronta o princípio da contemporaneidade;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, para justificar a medida extrema;
(iii) verificar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312, do CPP, pois fundamentada na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, diante da prova da materialidade, dos indícios de autoria e do risco decorrente da liberdade do réu. A fuga do paciente e sua permanência foragido por cerca de 18 anos configuram circunstâncias concretas que justificam a prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a contemporaneidade se relaciona com os fundamentos da prisão cautelar, e não com a data do fato delituoso, admitindo a manutenção da custódia mesmo após longo lapso temporal, desde que presentes riscos atuais (STF, HC 207084 AgR; STJ, RHC 174.115/PI). Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família constituída e bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando devidamente demonstrada sua necessidade (STJ, AgRg no HC 714.132/RS). Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de frustração da aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 211; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 366.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 207084 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 11.11.2021; STJ, AgRg no HC 591.034/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.10.2020; STJ, RHC 174.115/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 23.03.2023; STJ, AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 1.007.684/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013973-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO FANTIN FERREIRA, ROMILDO FERNANDES DA SILVA
PACIENTE: JIULLIANO ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO FANTIN FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
Jiulliano Rocha dos Santos
,

em razão de
possível constrangimento ilegal cometido pel
a
MM. Ju
iz

de Direito da
1
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Barra de São Francisco
,
n
os Autos nº
0001555-88.2007.8.08.0008
.

Consta na inicial
do presente
wr
it
,
que

o paciente
foi
denunciado pela suposta prática do
s
crime
s
capitulado
s
no artigo 121, § 2º, incisos II e IV,
e no artigo 211, ambos
do Código Penal,
ocorrido em 28 de novembro de 2000.

Narra

o
impetrante
que
a referida ação penal foi suspensa, na forma do art. 366, do Código de Processo Penal, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente,
argumentando que desde então foram proferidas apenas reiterações formais, sem reavaliação da necessidade de custódia.

O impetrante sustenta
a ilegalidade da decisão que decretou a
custódia cautelar, haja vista que

o paciente mudou-se para o Estado de Rondônia, onde estabeleceu residência fixa, mantendo vida civil pública e rastreável, tendo exercido de forma regular o seu direito a voto perante a Justiça Eleitoral, registrou nascimento de filhos, contraiu matrimônio, de modo que as diligências estatais para a sua localização é que se mostraram insuficientes.

Além disso, também registra a ausência do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva,
tampouco haveria contemporaneidade na medida, salientando que a decisão que a decretou foi proferida há mais de uma década.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
que seja
expedido alvará de soltura em favor do paciente, bem como sejam decretadas outras medidas cautelares diversas da prisão,
permitindo que responda à ação penal em liberdade
. No mérito, pugna seja
concedida a ordem,
confirmando-se a medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
15753273
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Dito isso,
destaco
que
ao
paciente foi
imputada
a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s

no
art. 1
21, § 2º, incisos II e IV,
e no art. 211, ambos
d
o
Código Penal,
restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente
foi devidamente fundamentada
na conveniência da instrução criminal
e

na
garanti
a

d
a aplicação da lei penal,
tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto ao
periculum libertatis
,
n
o
decisum
apontado como coator
fundamentou-se a
prisão preventiva
na conveniência da instrução criminal
e

na
garanti
a

d
a aplicação da lei penal,
tendo em vista que o réu,
mesmo ciente do processo que tramitava contra si,
não foi encontrado no endereço por ele fornecido à autoridade policial, de modo que se encontrava
em local incerto e não sabido, tendo sido frustradas todas as tentativas de citação.

Nesse sentido, ao analisar caso análogo ao presente,
em que o paciente, ciente da investigação que tramitava contra si, mudou de endereço,
o colendo Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO POR ELE INDICADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois, após o recebimento da denúncia, em 19/3/2020, o paciente não foi encontrado para citação pessoal, no endereço por ele indicado nos autos. E, após diversas diligências infrutíferas para encontrá-lo, foi determinada a citação por edital, estando o paciente em local incerto e não sabido até a presente data. 3. Assim, embora o art. 366 do CPP, de fato, não autorize a decretação da prisão preventiva de forma automática, como mera decorrência da citação por edital, ressalta-se não ser essa a hipótese dos autos, dada a presença de indícios concretos de que o paciente - ciente da ação penal que tramita contra si, posto que preso em flagrante - apresenta intenção de se furtar à aplicação da lei penal.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 591.034/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020.)

Nesse particular, destaco que o paciente já havia prestado depoimento na Delegacia de Polícia, realizando, inclusive, acareação com outro indiciado, de modo que é inequívoco o seu conhecimento quanto à investigação em andamento.

Vale dizer que o juízo
a quo
reavaliou a prisão preventiva do paciente, ocasião em que também registrou a gravidade concreta da conduta, bem como o fato de o paciente ter permanecido foragido por cerca de 18 (dezoito) anos, se mudando para outro Estado da Federação, com a clara intenção de frustrar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Confira-se:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que a prisão deve ser mantida. Dos documentos acostados à inicial, denota-se a existência de prova da materialidade (
Boletim de Ocorrência nº1.792/00 (fls.06/07), Laudo de Exame Cadavérico (fls.21), Imagens do corpo da vítima (fls.25/30)
) e de indícios de autoria a embasar a manutenção da prisão do acusado (evidenciados nos depoimentos testemunhais), sendo que os elementos colhidos denotam ter sido o acusado o autor do(s) delito(s) ora em apuração.

Desta forma, pode-se inferir que a segregação do acusado se encontra justificada diante de todo o contexto probatório existente nos autos evidenciando fortes indicativos que a liberdade do segregado acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do
modus operandi
empregado,
no qual o infrator em concurso de pessoas ceifou a vida da vítima por meio de disparos de arma de fogo e ainda, ocultaram o cadáver na propriedade do local do fato, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a manutenção da medida extrema em desfavor do réu.

Soma-se a isto, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o réu ficou foragido por cerca de 18 (dezoito) anos, tendo nitidamente a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico, de modo que foi localizado em outro Estado da Federação, revelando-se necessária a prisão cautelar”.

S
ob outro enfoque,
a despeito d
e
o crime
ter sido
praticado
no ano de 2000
e a prisão preventiva decretada
no ano de 2007
,
impende salientar
que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que “
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...] (HC 207084 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021)”.

No presente caso, como visto,
o acusado permaneceu foragido por cerca de 18 (dezoito) anos, chegando a se mudar para outro Estado da Federação, circunstâncias que reforçam a necessidade da sua prisão preventiva e afastam a alegação de ausência de contemporaneidade.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023). 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 1.007.684/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)”.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,

o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

[...]
À luz de todo o exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
16288906
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)